Tribunal: STF
Processo: RE 456759
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
CIVIL. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA
UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER.
Se a própria União,
em sede de apelação, sustentou a sua ilegitimidade para figurar no
pólo passivo da demanda -- que foi reconhecida pelo Tribunal a quo
--, é patente a inexistência do interesse em recorrer, ante a falta
de sucumbência. Precedentes: AI 275.742, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, e REs 417.694-AgR e 428.043-AgR, Relator Ministro Carlos
Britto.
Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual se nega
 provimento.
Condenação da agravante a pagar aos agravados multa
de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao recolhimento
do respectivo valor (§ 2º do art. 557 do Código de Processo Civil).